Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722353-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IOLANDA MENDES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0706012-94.2022.8.07.0018), que tem como requerente IOLANDA MENDES PEREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão dos autos em razão do IRDR 21, posto que a legitimidade ativa já foi reconhecida pelo TJDFT e encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada (ID no 197672762): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por IOLANDA MENDES PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão de ID 148010461 julgou procedente a impugnação do DF, e reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente. Irresignada, a exequente interpôs Apelação que foi provida, com trânsito em julgado (ID 196462792), nos seguintes termos (ID 196462594): [...] Posto isso, conheço o apelo e dou-lhe provimento, para reconhecer a legitimidade ativa da apelante. Forte no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, julgo o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual se acolhe em parte, a fim de decotar deste feito as parcelas vencidas após abril de 1997. Ademais, os consectários deverão incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC. Em virtude disso, redistribuo os ônus de sucumbência, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em: a) em favor da apelante, 10% sobre o valor a ser pago pelo ente público; b) em favor do ente público, 10% sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e o apurado. Preclusa a decisão, retornem os autos ao primeiro grau e remetam-se à contadoria para elaboração de novo cálculo. Nesse sentido, tendo em vista que o e. TJDFT analisou o mérito dos demais pontos impugnados pelo DF, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, nos termos do Acórdão acima transcrito. Com os cálculos, intimem-se as partes. Por fim, quanto ao pedido de suspensão dos autos requerido pelo executado (ID 197629171), INDEFIRO o pedido, posto que a legitimidade ativa foi reconhecida pelo e. TJDFT, e encontra-se coberta pelo manto do trânsito em julgado. Após manifestação quanto aos cálculos, voltem-me conclusos. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, 10 (dez) dias DF, já inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” Em suas razões recursais, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para que haja a suspensão da eficácia dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito requer a reforma da decisão interlocutória atacada de forma a sobrestar o presente feito, em atenção aos artigos 313, inciso IV; e 982, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a preliminar de ilegitimidade ativa formulada pelo Distrito Federal. Destaca que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97 com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobra a matéria. Observa que a determinação de suspensão é irrestrita, de modo a incidir em todos os processos que versem acerca da temática, indistintamente. Ressalta que, independentemente do momento processual em que se encontra o feito, há que se determinar o seu sobrestamento, o qual não se sujeita à discricionaridade do magistrado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o Distrito Federal está isento de recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em 4/12/2023, a Câmara de Uniformização do TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – 21, e na oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, publicado no DJE: 23/1/2024). Insta salientar que o reconhecimento da legitimidade consiste matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, inclusive podendo ser reconhecida de ofício. Veja-se: “(...) As questões ora conhecidas de ofício são de ordem pública. 3.1. Por essa razão podem ser utilizadas como fundamento para desconstituir a sentença recorrida, embora não tenham sido articuladas nas razões ou nas contrarrazões recursais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença desconstituída.” (07008069720208070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2023). Considerando a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, imperioso determinar a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21, uma vez que o próprio título judicial e a obrigação dele constante são objetos de questionamento. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DO IRDR N. 21. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu o pedido de reconsideração do Distrito Federal (executado), formulado nos autos de agravo de instrumento por ele interposto, para determinar o cancelamento do requisitório expedido, bem como suspender a ordem de expedição do precatório. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação à legitimidade ativa ad causam, e há agravo de instrumento pendente de julgamento (processo n. 0747285-73.2023.8.07.0000) para a definição da questão. 5. A suspensão do julgamento do referido recurso, em razão da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97, erige óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença na origem. 6. Havendo recurso, pendente de julgamento, para definição da questão da legitimidade ativa da exequente, tem-se que o próprio título executivo judicial configura-se objeto de questionamento. 7. Se a certeza, validade e liquidez da obrigação constante no título é controversa, conclui-se que o próprio crédito exequendo é controverso, de modo que não é possível dar continuidade ao processo para determinar a expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 8. Recurso conhecido e desprovido.” -g.n. (07029321120248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 22/5/2024) Defiro pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 12:12:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador